Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712690-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A APELADO: HENZO RENATO DE ALMEIDA FOURAUX D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por HENZO RENATO DE ALMEIDA FOURAUX, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao Plano de Benefícios de Risco (pecúlio), com valor a ser apurado em liquidação de sentença, além das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 73350995). Por meio da petição de ID 76142053, as partes apresentaram acordo extrajudicial para extinguir a obrigação da apelante. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador